Tribunal: TJMT
Processo: 1014254-74.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014254-74.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILVA LEITE DOS SANTOS - CPF: 078.798.061-72 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ABATIMENTO DE PREVIDÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento das diferenças salariais retroativas descritas na inicial decorrente de reenquadramento funcional, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE a ação, a fim de que a municipalidade efetue o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), entre a Classe A/Nível 8 e a Classe A/Nível 10, durante o período de 25 de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2017; entre a Classe A/Nível 8 e a Classe A/Nível 10, durante o período de janeiro de 2018 a maio de 2019; entre a Classe A/Nível 8 e a Classe D/Nível 10, durante o período de 02 de maio de 2019 a 30 de junho de 2019 e; entre a Classe A/Nível 9 e a Classe D/Nível 10, durante o período de julho de 2019 a dezembro de 2019, respeitados os reajustes de subsídio dados no período
,
com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.

Consigno que eventual petição de execução deverá ser instruída com a Planilha de Cálculo dos valores devidos sobre a remuneração e seus reflexos no pagamento de 13o, férias, horas extras e outros eventualmente incidentes, que a parte requerente tenha efetivamente percebido no período, limitando-se o valor da execução ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, requereu a reforma da sentença a fim de que seja determinado o abatimento previdenciário do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo decorrente da progressão, a ser retido pelo Município para repasse à PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à retenção de 11% de previdência.

Houve a expressa concordância da parte promovente quanto ao pedido de retenção.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, destaco que o Município não se insurge quanto ao mérito da pretensão inicial, isto é, não se insurge quanto à procedência da pretensão. Insurge-se o Município apenas em relação ao desconto previdenciário, ou seja, à retenção dos 11% relativos à contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG, o que não fora reconhecido em sentença, com o que concordou a parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido.

É preciso destacar, todavia, no que se refere à retenção da contribuição previdenciária, que durante o processo não houve pedido para abatimento de tal percentual. Aliás, no entender desta magistrada, tal pedido mostra-se desnecessário nessa fase, especialmente porque o abatimento se trata de decorrência lógica, por imperativo legal.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal e, como sabido, a Administração Pública deve obediência ao princípio da legalidade.

Com efeito, havendo determinação, na sentença, para a apuração do valor devido em fase de liquidação, os valores a serem abatidos em razão de encargos legais, como previdência, são decorrências lógicas a serem apuradas durante a execução, não havendo necessidade de interposição de recurso para tanto, sobretudo quando tais matérias não foram invocadas durante a fase de conhecimento.

Feitas tais ponderações, é preciso dizer que o abatimento da previdência é um dever da Administração Pública e, por isso, não há preclusão, devendo operar-se.

Por tais motivos, entendo que o recurso deve ser provido, de modo que durante a execução, na fase de liquidação de sentença, deve ser abatido o percentual legal relativo à previdência.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que, na liquidação de sentença, haja a incidência do percentual legal relativo à previdência, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021